Tribunal: TJBA
Processo: 0500152-89.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500152-89.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASSIO SANTOS DANTAS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. AÇÃO MOVIDA POR GENITOR EM FACE DE FILHO COMUM – ÚNICO HERDEIRO DA
DE CUJUS
. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO JUNTO AO INSS. CONFLITO DE INTERESSES. INCAPAZ. CURATELA ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. NULIDADE PROCESSUAL. ART. 72, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEFENSORIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO DESDE A NOMEAÇÃO IRREGULAR DO CURADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cuida-se de reconhecimento de união estável
post mortem
entre Cassio Santos Dantas e Sandra Santos Silva, falecida em 16/11/2014, em ação ajuizada pelo Genitor contra o filho menor comum do casal, O.S.D., único herdeiro da
de cujus
.

2.

O artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina categoricamente que "
a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei
".

3.

A nomeação de advogado particular para exercer curatela especial, em detrimento da Defensoria Pública, configura nulidade absoluta por violação expressa à norma processual imperativa.

4.

A existência de conflito de interesses entre autor e réu menor (pai buscando reconhecimento de união estável contra filho herdeiro) torna imprescindível a representação adequada do incapaz por meio da Defensoria Pública.

5.

A nulidade processual contamina todos os atos subsequentes praticados sem a devida representação legal do menor.

6.

Recurso conhecido e provido. Processo anulado a partir da decisão que nomeou curador especial irregular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500152-89.2015.8.05.0150, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
ajuizada por CASSIO SANTOS DANTAS em face de seu filho menor O.S.D.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia
, nos termos do voto da Relatora.